Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AREA IRREGULAR. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA DE TAXAS. IMÓVEL LINDEIRO SEM ACESSO ÀS AREAS E SERVIÇOS COMUNS. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a se abster de cobrar do requerente a taxa associativa cobrada dos moradores de uma chácara no Setor Habitacional Vicente Pires.
2. O fato relevante. A parte requerida/recorrente sustenta que o lote do recorrido encontra-se inserido na Chácara, ou seja, dentro do condomínio recorrente, e mesmo tendo acesso externo pela rua pública, o recorrido teria a possibilidade de fazer um acesso à chácara em sua parede lateral, bem como se beneficia dos serviços de vigilância, coleta de lixo, utiliza-se do poço artesiano e estrutura de esgoto e fossa construída pelos condôminos. Afirma que não houve declaração da extinção de condomínio ou separação do lote do recorrido e que a sentença acarreta tratamento desigual aos moradores da chácara. Aduz a regularidade da constituição do condomínio e sua indivisibilidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a obrigatoriedade da taxa de manutenção cobrada pela associação de moradores, bem como aferir se o imóvel da parte recorrida se encontra compreendido dentro do condomínio de fato.
III. Razões de decidir
4. O condomínio e a associação de moradores são tipos jurídicos com naturezas e regulamentações diferentes. Na hipótese, tratando-se de área irregular, a área residencial da parte recorrente se trata de associação de moradores. Nos termos do artigo 5o, XX, da Constituição Federal: “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Além disso, conforme prescreve o artigo 53, parágrafo único, do Código Civil “Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos”.
5. Decorre da legislação que, a priori, não haveria a obrigatoriedade do associado de permanecer na associação e, em consequência, não poderia ser incumbido do dever de pagar as taxas estatuídas pela assembleia de moradores.
6. No entanto, no caso dos autos, a aludida associação de moradores ostenta aparência de condomínio de fato, conforme jurisprudência do TJDFT, haja vista tratar-se de área residencial de acesso restrito aos moradores e pessoas por eles autorizadas, além de infraestrutura e serviços destinados à segurança, conservação e comodidade aos seus residentes, sendo devida a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1894388.
7. Por outro lado, no caso concreto, o lote original compreendido na área regular do condomínio foi fracionado em duas unidades, de modo que uma delas tem acesso ao condomínio e a outra, do ora recorrido, tem acesso apenas a rua pública, de modo que não usufrui das áreas e serviços comuns disponíveis aos demais moradores do condomínio. Aliás, esse é o diferencial, posto que o recorrido não pode se beneficiar de nenhum dos serviços pagos pelos moradores do condomínio.
8. Com efeito, trata-se de imóvel lindeiro e não integrante da área residencial do condomínio ora recorrente. Não há que falar em falta de isonomia entre os demais moradores justamente pelo recorrido não figurar como associado. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1826658. Ademais, a própria parte recorrente confirma que o recorrido promoveu obras para que os serviços de água e ligação elétrica sejam independentes aosdo condomínio.
9. Cumpre ressaltar, ainda, que não houve prejuízo para o condomínio haja vista a possibilidade de cobrança da taxa condominial do outro lote, desmembrado do original, que tem total acesso às áreas comuns da chácara. Por fim, eventual possibilidade de abertura de portão de acesso ao condomínio modificaria a situação fática ora apresentada, devendo a solução jurídica estar em conformidade com hipótese apresentada.
10. Desse modo, deve ser mantida a sentença a fim de que a parte recorrida não seja compelida a pagar as taxas condominiais, em razão da ausência da qualidade de associado, uma vez que o imóvel não tem seu acesso pelo condomínio, nem dele usufrui das áreas e serviços comuns.
IV. Dispositivo
11. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, art. 53.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1894388, Segunda Turma Recursal, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 22.07.2024.
TJDFT, Acórdão n. 1826658, Primeira Turma Cível, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 28.02.2024.